Tribunal: TJSP
Processo: 2224105-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pleito de levantamento de valor para pagamento de ITCMD. Descabimento. Partilha já homologada. Valores depositados em juízo correspondem à quota-parte cabente aos menores e, por tal, só pode ser movimentada de forma vinculada e justificada. Solicitação que implicaria no pagamento pelos menores do imposto devido pelo agravante, o que não se pode admitir. R.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pleito de levantamento de valor para pagamento de ITCMD. Descabimento. Partilha já homologada. Valores depositados em juízo correspondem à quota-parte cabente aos menores e, por tal, só pode ser movimentada de forma vinculada e justificada. Solicitação que implicaria no pagamento pelos menores do imposto devido pelo agravante, o que não se pode admitir. R. decisão mantida. Recurso improvido.